Tribunal: STF
Processo: Rcl 11999
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-16
Data de publicação: 2012-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.522/RS. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de cumprir a decisão proferida por esta Corte na ADI 3.522/RS, desconstituiu delegações anteriormente concedidas com base em dispositivos da Lei gaúcha 11.183/1998, declarados inconstitucionais naquele julgamento.



    II – Não se cuida, pois, de afronta ao que decidido por esta Corte, mas de efetivo cumprimento do mencionado julgado.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.